Tribunal: CARF
Processo: 10880.961010/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.961010/2008-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.717 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
CHEMINOVA BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
PAGAMENTO A MAIOR
Somente é possível o reconhecimento de direito creditório quando comprovada
sua liquidez e certeza nos moldes do CTN. A prova de erro no preenchimento
da declaração é feita por meio de apresentação de prova hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso para determinar o retorno dos autos à Unidade Local Competente para análise do
direito creditório pleiteado à luz dos documentos acostados ao Recurso Voluntário, retomando-
se, a partir do novo Despacho Decisório, o rito processual habitual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: os conselheiros Allan
Marcel Warwar Teixeira, Luis Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele
Barra Bossa, Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Barbara Melo Carneiro e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão no 16-33.185,
proferido 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - I,
que, por unanimidade de votos, decidiu considerar improcedente a manifestação de
inconformidade.
Transcrevo o relatório da r. DRJ por sua clareza:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.961010/2008-74
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.717 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961010/2008-74

Ao analisar o caso, r. DRJ decidiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade nos seguintes termos:
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
PAGAMENTO A MAIOR
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.717 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961010/2008-74

Somente é possível o reconhecimento de direito creditório quando comprovada
sua liquidez e certeza nos moldes do CTN. A prova de erro no preenchimento
da declaração é feita por meio de apresentação de prova hábil e idônea.
Manifestação de Inconformidade improcedente
Direito creditório não reconhecido

O recorrente apresentou Recurso Voluntário em que alega ter realizado dois
pagamentos de IRPJ a maior relativo ao fato gerador de 07/2003, que seriam indevidos em razão
de a Recorrente ter suspendido o pagamento de IRPJ no período, conforme ficha 11 da DIPJ
2004:

O que seria corroborado pela DCTF de 2003 em que não constaria débito de IRPJ.
Reitera suas razões de impugnação, asseverando que:

É o relatório.

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.717 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961010/2008-74

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, dele tomo
conhecimento.
Os processos administrativos n. 10880.954354/2008-27, 10880.961009/2008-40 e
10880.961010/2008-74 tratam de pedidos de compensação de débitos de IRPJ com crédito
oriundo de pagamento indevido ou a maior apurado no mês 07/2003. Analisando-se os
processos, verifica-se que os pedidos de compensação tiveram despacho decisório contrário em
razão de suposta ausência de crédito.
A Recorrente alega em todos os processos que haveria tão somente incorrido em
erro no preenchimento da PER/DCOMP. Primeiro alega que realizou dois pagamentos indevidos
a título de IRPJ referente ao período 07/2003:

O que fica demonstrado pelos DARFs anexos ao processo:

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.717 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961010/2008-74

Verifica-se, portanto, um crédito original de R$689.528,26. De outro lado, pelas
informações constantes nos processos, a Recorrente vinculou a esses créditos as seguintes
PER/DCOMPS:
Processo
PER/DCOMP
Data de transmissão Apuração
Valor original do crédito utilizado
2008-27 05114.95811.240904.1.3.04-8923
24/09/2004
set/03
129.780,55
R$
2008-40 28851.98248.100408.1.7.04.7207
10/04/2008
dez/03
34.956,94
R$
2008-74 26579.35162.100408.1.7.04-5071
10/04/2008
ago/03
135.141,89
R$
39232.51822.240904.1.3.04-8427
24/09/2004
jul/03
359.151,51
R$
Total
659.030,89
R$

Referidas PER/DCOMPS não foram homologadas por supostamente não serem
identificados pagamentos a maior. O que foi mantido pela r. DRJ em razão não haver nos autos
comprovação do alegado erro, o que demandaria a apresentação da escrita fiscal. Além disso, a
retificação das PER/DCOMPS deveria seguir procedimento próprio, tal qual prescrito no art. 57
da IN 600/2005:
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a
Declaração de Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito
passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do
envio do documento retificador e, no que se refere à Declaração de
Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 58 e 59.
Esta e. Turma em casos semelhantes tem feito prevalecer o princípio da verdade
material, reconhecendo a possibilidade de compensar quando identificado mero o erro no
preenchimento de obrigações acessórias e amplamente reconhecida por este e. Conselho e,
especialmente, por esta e. Turma, conforme, por exemplo, os acórdãos no 1201-003.136 e 1201-
003.156, de minha relatoria:
Acórdão 1201-003.136
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.717 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961010/2008-74

COMPENSAÇÃO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DE
DECLARAÇÃO.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. NOVA ANÁLISE DO
DIREITO CREDITÓRIO PELA UNIDADE LOCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, retificada a declaração e
colacionados aos autos, dentro do prazo legal, elementos probatórios suficientes e
hábeis à comprovação do direito alegado, o equívoco no preenchimento de declaração
não pode figurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado.

Acórdão 1201-003.156
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 30/11/2008
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETIFICAÇÃO DA DCTF
APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA.
ERRO
ALEGADO
NÃO
COMPROVADO.
DENEGAÇÃO
DO
CRÉDITO
PRETENDIDO.
Não se reconhece o crédito pretendido, referente a pagamento indevido ou a maior,
fundamentado exclusivamente em DCTF retificadora apresentada após o despacho
decisório, quando o contribuinte deixa de apresentar elementos de prova materiais
capazes de comprovar o erro supostamente cometido no preenchimento da declaração
original.
Tal entendimento ocorreu no CARF mesmo em caso de erros formais no
preenchimento da PER/DCOMP, tal qual no Acórdão abaixo:
Acórdão 1401-004.172
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
DCOMP. ERRO FORMAL QUANTO À ORIGEM DO CRÉDITO. PASSÍVEL DE
CONSIDERAÇÃO.
O mero erro formal no preenchimento da DCOMP que indica como crédito pagamento
indevido ou a maior, ao invés de Saldo Negativo, não faz óbice por si só ao
aproveitamento do crédito.
Entretanto, o erro no preenchimento da obrigação acessória deve ser
comprovado com a apresentação de documentos contábeis e fiscais aptos e idôneos em
momento oportuno.
No presente caso, o que se questiona é o erro no preenchimento da própria
PER/DCOMP, não sendo questionado o valor do débito. Nesse aspecto, entendo que os
documentos apresentados, principalmente os dois diferentes DARFS suprem o ônus
comprobatório no caso concreto.
Ademais, como a homologação do PER/DCOMP não está pendente da decisão
administrativa prevista no art. 57 da IN SRF no 600, de 2005, estando evidenciado o erro no
preenchimento do PER/DCOMP, entendemos que deva ser procedida à sua retificação de ofício,
nos termos do art. 147, § 2o, do Código Tributário Nacional (CTN), lei 5.172, de 25/10/66.
Nesse contexto, entendo que o direito creditório deva ser analisado a luz dos
documentos juntados aos presentes autos. Dado o vínculo entre eles, os processos
administrativos n. 10880.954354/2008-27, 10880.961009/2008-40 e 10880.961010/2008-74
devem ser analisados em conjunto.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.717 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961010/2008-74

Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar o retorno
dos autos à Unidade Local Competente para análise do direito creditório pleiteado à luz dos
documentos acostados ao Recurso Voluntário, retomando-se, a partir do novo Despacho
Decisório, o rito processual habitual.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital